Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO PELA SERVIDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/recorrente “a restituir à autora a quantia de R$ 9.549,54 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referente à décimo terceiro e 1/3 de férias, valores principais, que foram descontados, indevidamente, quando do recebimento dos valores pagos a título de licença prêmio indenizada, na folha salarial da autora, com juros e correção monetária.”. Afirma que a autora/recorrida não comprovou boa-fé. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido inicial.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 53355984). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Não obstante, o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que a parte autora não teve qualquer participação na falha operacional da administração pública, sobretudo porque demandam cálculos contábeis. Portanto, tal como acertadamente pontuado pelo Juízo de origem, está evidente no caso a boa-fé da servidora, assim como a impossibilidade de contestação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento ao erário no caso concreto, devendo o recorrente devolver a quantia descontada indevidamente.

6. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.